Tribunal: TJDFT
Processo: 0766265-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ATESTADO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO HOMOLOGADO. ADEQUADO DESCONTO DOS DIAS FALTOSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia fosse determinado à parte ré que homologasse o atestado médico pelo período integral e a exclusão das suas faltas funcionais. Nas razões do recurso, sustenta a reforma da sentença ao argumento de que as faltas foram indevidas e injustas, uma vez que o atestado médico determinou o seu afastamento por 60 dias a contar de 02/02/2022.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45692381 e 45692382). Contrarrazões apresentadas (ID45692385).
III. No caso, a parte autora ora recorrente é servidora pública distrital, ocupante do cargo efetivo de professora. Relata na inicial que requereu em 02/02/2022 a homologação de atestado médico para afastamento de suas atividades laborais pelo prazo de 60 dias. No entanto, a administração somente concedeu o afastamento pelo prazo de 30 dias, até 09/03/2022Afirma que retornou ao trabalho após o prazo de 60 dias e apresentou pedido de reconsideração do resultado da perícia em 13/04/2022, o qual sequer foi apreciado em razão da intempestividade.
IV. Dispõe o art. 274 da Lei Complementar no 840/2011 que a licença médica do servidor para tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Destaque-se que o §1o do mencionado dispositivo assegura que a perícia poderá ser realizada onde o servidor se encontrar. Com efeito, o § 2o subsequente expressa que o atestado fornecido por médico particular, como na presente hipótese, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação.
V. De texto da lei, verifica-se que o atestado médico somente produz efeitos após homologação pelo setor responsável. Acrescenta-se que a parte recorrente foi devidamente informada da homologação parcial do atestado médico (ID 45692361 - Pág. 6), bem como do prazo de 30 dias para solicitar reconsideração e/ou interpor recurso para junta médica recursal de 1a instância. Como bem consignado na sentença, a parte autora recorrente ignorou, sem qualquer justificativa, os prazos para seu retorno, bem como de recurso, e, por óbvio, deve ser responsabilizada. Assim, não há qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos impugnados.
VI. Por fim, a Administração Pública, na condução do erário, em especial, não pode se esquivar ao princípio da legalidade que norteia a aplicação das normas que lhe são impostas, ou seja, diversamente da esfera privada, à Administração Pública compete autorizar tão somente o que está adstrito à Lei em vigor. Assim, diante do texto expresso nos arts. 273 e 274 da Lei Complementar no 840/2011, a improcedência dos pedidos deve ser mantida. No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão 1615076, 07085167920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 300,00.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma estabelecida no art. 46 da Lei no 9.099/95.